Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por MARIA LUCIMAR DA COSTA SILVA, contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra Sentença proferida nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o Banco Daycoval S/A em virtude de descontos em seu benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo consignado (proc. 0707874-49.2021.8.07.0014). O acórdão reclamado confirmou o entendimento do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido de danos morais. Sustenta a Reclamante, em síntese, que o Julgado contrariou a jurisprudência das Turmas Recursais, deste eg. TJDFT e do C. Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, que resultem danos a terceiros ou a correntistas, não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, na medida em que fazem parte do próprio risco do empreendimento, caracterizando fortuito interno, conforme Sumula 479 e Tema 466. Afirma que é patente a teratologia do posicionamento adotado no acórdão reclamado, eis que isenta completamente a instituição financeira de indenizar os danos morais sofridos. Argumenta que inadmissível considerar a condenação à restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário como suficiente ao dever de indenizar, salientando que os danos suportados não decorrem apenas dos descontos indevidos. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à Reclamação e, no mérito, pela cassação do v. acórdão reclamado para aplicar o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ no REsp Repetitivo 1.199.782-PR (Tema 466), e nos Recurso Especiais 1.633.725-SP e 1.951.255-RJ. Comprovante de recolhimento de custas à pag. 1 do ID 37254241 e pag. 1 do ID 37254254. É a suma dos fatos. Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, o C. STJ, por meio da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, regulamentou a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar as Reclamações nos seguintes termos, in verbis: “...Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça....” E o artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT dispõe: “ Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” No caso, a Reclamante afirma que o acórdão proferido pela 3a Turma Recursal, que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência de empréstimo fraudulento, encontra-se dissonante da Súmula 479 e Tema 466 firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.199.782-PR, 1.633.725-SP e 1.951.255-RJ. Confira-se o o teor da Súmula 479 do C. STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” E do Tema 466: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Oportuno ainda observar a ementa do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.197.929 - PR: “JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” Quanto ao acórdão reclamado, restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA SEM AUTORIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. 2. Deve ser prestigiada a sentença que indeferiu a compensação por danos morais se os fundamentos do pedido na petição inicial são frágeis e os elementos de prova dos autos não sugerem reflexos relevantes no bem-estar da consumidora que recebeu o valor objeto da fraude (R$ 3.321,85) em sua conta bancária, circunstância que amenizou o impacto da cobrança da parcela do empréstimo (80 reais) no contracheque, comparecendo como adequada para a solução do feito a restituição dobrada do valor descontado. 3. Não incorre nas penas de litigância de má fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Do mesmo modo, não induz a litigância temerária o exercício do direito de defesa dentro dos limites éticos do processo. 4. Confirmo, por seus próprios fundamentos, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (RECURSO INOMINADO CÍVEL 0707874-49.2021.8.07.0014 RECORRENTE(S)MARIA LUCIMAR DA COSTA SILVA RECORRIDO(S)BANCO DAYCOVAL S/A Relatora Juíza EDI MARIA COUTINHO BIZZI Acórdão No 1427807 - Num. 37258565 - Pág. 3) Como se vê da leitura da ementa transcrita, a Turma Recursal entendeu que não ficou demonstrado nos autos os alegados danos morais sofridos pela parte autora e, nesse sentido, confirmou a sentença que indeferiu o pedido de compensação formulado na petição inicial. Quadra observar, portanto, que o exame da alegada divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência sumulada do C. STJ passa pelo exame dos elementos de prova carreados aos autos de modo a aferir se houve, ou não, dano e, se afirmativo, se a Turma Recursal incorreu em violação à orientação jurisprudencial. Ora, é sempre oportuno lembrar que a Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, destinando-se a recompor as decisões que tenham ofendido de modo claro, cristalino e objetivo a jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Trata-se de instituto angusto, com controles especiais e próprios, destinado apenas a evitar confrontos ou dissidências muito claramente definidas. A valoração de provas não tem lugar no âmbito da Reclamação, que está calcada na abstratividade das teses colocadas no acórdão reclamado, mas jamais se pode imiscuir em matéria fática, porquanto não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional e talvez oferecer maior perigo à jurisprudência ou mesmo ao bom funcionamento dos órgãos dos juizados especiais. Assim, ainda que o acórdão reclamado tenha versado a respeito de matéria que foi objeto dos temas paradigmas citados, não é possível analisar a alegada divergência de forma abstrata, sem que se incursione nos elementos fáticos que contornaram o evento para ver se houve ou não dano, o que implicaria transformar a Reclamação em um instrumento recursal. Para tal finalidade, contudo, não se presta a via eleita. Oportuno trazer à lume : “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática – o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07001872920228070000 – AC. 1437284 - Câmara de Uniformização – Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA - DJE : 13/09/2022 – Dec. por maioria ) Diante do exposto, considerando que o reexame de fatos e provas não se conforma com os limites da Reclamação e tendo em vista que não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se . Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 07 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator